Tribunal: STF
Processo: ARE 1276826
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 4, p. 14):
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO 2012 E 13° SALÁRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 333, II DO CPC). APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. 
    Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o Juiz deixa de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, por já existente nos autos prova hábil a fundamentar a decisão judicial. Preliminar rejeitada. 
    Não há nos autos comprovação de pagamento da verba salarial reclamada pelo Apelado, restando inconteste que o servidor público concursado, apesar de ter prestado o serviço, não recebeu a contraprestação esperada do ente público, referente ao salário do mês de dezembro 2012 e 13° salário. 
    Comprovado o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento da parcela reclamada, correto está o capítulo da sentença que determinou o pagamento da remuneração ao servidor, eis que, nos lindes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 4; e eDOC 9, p. 18).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 14):
    “(...) o julgamento antecipado da lide, no presente pleito, representa notório cerceamento de defesa e mácula ao devido processo legal, tendo em vista a absoluta ausência de título certo que comprove o efetivo dando e principalmente a sua liquidez. 
    O privilégio ao princípio da economia processual não pode ser utilizado em manifesto prejuízos aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acaba por conceder benefício extremo a outra parte e , por conseguinte, em condenação indevida. 
    Neste sentido, a MM. Juíza deixou de avaliar peculiares intrínsecas à administração pública, em especial àqueles voltadas ao período de transmissão de governo. 
    De maneira, diverso do quanto afirmado, o embargante colacionou aos autos diversas provas sobre a inexistência dos débitos, já que nada constava na relação de restos a pagar, bem como todos os pagamentos foram lançados no Siga (programa de prestação de contas do TCM) e a devida informação desses valores à Receita Federal.”
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA negou seguimento ao recurso no que tange ao Tema 660 desta Corte; e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais matérias (eDOC 13, p. 4-5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 16-17):
    “No mérito, restou demonstrado que o Apelado exerce o cargo de agente de edemias para o Município Apelante, não podendo ser outro o deslinde do feito, eis que não há nos autos comprovação de pagamento do salário reclamado pelo Apelado, restando, como já dito, inconteste que o servidor público, apesar de ter prestado o serviço, não recebeu a contraprestação esperada do ente público, referente ao salário do mês de dezembro de 2012 e 13º salário. 
    No caso, comprovado o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento da parcela reclamada, correto está o capítulo da sentença que determinou o pagamento da remuneração ao servidor, eis que, nos lindes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
    Por tal razão, não há como prosperar o inconformismo do Ente público. 
    Outrossim, como bem decidiu o Magistrado a quo, "A documentação acostada pela parte demandante à fls. 08/18 comprova de forma cabal o seu vínculo com o Município de Rafael Jambeiro, razão por que deveriam ter sido regularmente adimplidos tanto os vencimentos do mês de dezembro de 2012 como o décimo terceiro salário deste mesmo ano por outro lado, os documentos colacionados pelo réu não são aptos a comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, visto que são resultado de produção unilateral do próprio município". (f1.37) 
    Conforme dispõe o art. 39, § 3º da Constituição Federal, "Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir". 
    Neste sentido, cumpre asseverar que dito dispositivo garante, entre outros, direito a décimo terceiro salário, salário mínimo, salário -família, férias anuais etc., de modo que não se pode negar ao trabalhador os direitos decorrentes da prestação de serviços ao município. 
    Desse modo, a única hipótese para afastar a condenação do ente Municipal as verbas pleiteadas seria a comprovação do pagamento ao Autor/apelado, demonstrando assim, fato impeditivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 333, inciso II do CPC, ônus este que o Município Apelante se absteve em provar.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente